Tribunal: TJSP
Processo: 2041038-65.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão (PEX) firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Alegação que de que o julgado é contraditório. Contudo, a parte autora adquiriu direitos fora do período definido no dispositivo da ACP. O Tribunal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão (PEX) firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Alegação que de que o julgado é contraditório. Contudo, a parte autora adquiriu direitos fora do período definido no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência, atuando a Turma Julgadora como guardiã do título, a quem compete julgar, de imediato, as pretensões manifestamente improcedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2041038-65.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que é embargante APARECIDA DO CARMO
DURANTE, é embargado TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041038-65.2017.8.26.0000/50001 - Presidente Venceslau - Voto no -
VOTO No 62874A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2041038-65.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DEYVISON HEBERTH DOS REIS
EMBARGANTE: APARECIDA DO CARMO DURANTE
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão (PEX) firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997. Alegação que de que o julgado é contraditório.
Contudo, a parte autora adquiriu direitos fora do período definido
no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga
ou restringe a sua incidência, atuando a Turma Julgadora como
guardiã do título, a quem compete julgar, de imediato, as
pretensões manifestamente improcedentes Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos opostos pela parte autora
objetivando a reforma do julgado assim ementado:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos
de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Improcedência. Indicação pela parte autora do número do contrato e da linha
telefônica. Interesse comprovado em ter acesso à documentação pretendida.
O documento acostado demonstra que a aquisição se deu fora do período
indicado na ACP, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual
indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a
transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato
formal. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio.
- Provimento.
Em suma, a embargante alega que há contradição entre o objeto
do recurso e o acórdão proferido, asseverando que o agravo regimental da
TELEFÔNICA visou a reforma do acórdão que julgou prejudicado o agravo de
instrumento, argumentando que em momento algum se discutiu o mérito de sua
pretensão, com o que requer o acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041038-65.2017.8.26.0000/50001 - Presidente Venceslau - Voto no -
Decide-se.
Muito embora no agravo regimental não tenha a embargada
discutido o mérito da pretensão autoral, o resultado será mantido.
Isto se justifica porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, pela
sua 4a Câmara, está encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a
pagar as participações acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica
pelo plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, e tem a obrigação de
decidir nesta Instância as ações em que a pretensão é manifestamente improcedente. É
o caso dos autos.
Realmente, a parte autora adquiriu direitos fora do período
constante do dispositivo da ACP e, diante disso, o Tribunal deu provimento ao recurso da
embargada, posto atuar como guardiã do título executivo. O que deve prevalecer é a
existência ou não do direito, sob pena de violação da coisa julgada, sendo do
conhecimento deste relator as milhares de demandas em que interessados pretendem
obter a diferença acionária destituídos da prova de seu direito.
Ademais, cumpre dizer que a embargante não trouxe qualquer
documento a elidir a validade da radiografia e das informações lá colacionadas, o que
somente corrobora que a decisão deve ser mantida. Pode até ser que a parte postulante
possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são
admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de Expansão contratados no período de
25.8.1996 a 30.6.1997.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso, tendo o julgado
cumprido o art. 371 do CPC.
Ficam os embargos rejeitados.

ENIO ZULIANI
Relator